Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal, Id. 40759122. Referida liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 40872915. O Sindicato agravado apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, Id. 41793668. Porém, antes, interpôs agravo interno em face daquela decisão que não concedeu a liminar, Id. 41753309. Por sua vez, o Distrito Federal também interpôs agravo interno contra a deliberação que negou o pedido de urgência, Id. 42481256. Por meio da Certidão de Id. 42590727, observo que a diligente Secretaria intimou o Sindicato e seus substituídos para que apresentassem manifestação ao agravo interno do Distrito Federal, cujo prazo ainda pende de transcurso. Verifico, por oportuno, que o ente distrital deve ser intimado do agravo interno interposto pela parte contrária. Assim, uma vez que foi certificado o desentranhamento das peças mencionadas na certidão de Id. 42590729, retornem os autos para a Secretaria da Turma, objetivando a conclusão das providências de intimação quanto aos dois agravos internos interpostos. Brasília, 11 de janeiro de 2023 Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora